Tribunal: TJMT
Processo: 1021285-38.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021285-38.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.216/0001-44 (EMBARGANTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), MARCOS CARRASCO JUNIOR - CPF: 650.682.111-68 (EMBARGANTE), VALDEMIR ANTONIO BERTI - CPF: 444.284.809-20 (EMBARGADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELIA MARIA MOREIRA LIMA BERTI - CPF: 817.140.098-15 (EMBARGADO), JULIANA MOREIRA LIMA BERTI LABATE - CPF: 011.311.481-85 (EMBARGADO), ALINE STEPHANIE MOREIRA LIMA BERTI - CPF: 377.764.238-07 (EMBARGADO), JULIANA MOREIRA LIMA BERTI LABATE - CPF: 011.311.481-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE STEPHANIE MOREIRA LIMA BERTI - CPF: 377.764.238-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIA MARIA MOREIRA LIMA BERTI - CPF: 817.140.098-15 (EMBARGANTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), VALDEMIR ANTONIO BERTI - CPF: 444.284.809-20 (EMBARGANTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.216/0001-44 (EMBARGADO), MARCOS CARRASCO JUNIOR - CPF: 650.682.111-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E REAJUSTE – ALTERAÇÃO ESTRUTURAL SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – VEDAÇÃO CONSTANTE EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – IMPOSIÇÃO DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1021285-38.2022.8.11.0015

EMBARGANTES:

CIENTEC – CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TÉCNICO EIRELI – ME e MARCOS CARRASCO JUNIOR; VALDEMIR ANTÔNIO BERTI e ESPÓLIO DE CÉLIA MARIA MOREIRA LIMA BERTI

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo dos autores e deu parcial provimento ao recurso dos requeridos
“para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da demanda principal de renovação compulsória do contrato de locação e determinando a desocupação do imóvel em 30 dias após o trânsito em julgado, invertendo-se o ônus sucumbencial. Em relação à reconvenção, determinada a liquidação do julgado para apuração do valor devido, com base nas disposições contratuais, acrescido de honorários de 10% sobre o valor a ser quantificado”
(sic).

Em suma, a parte embargante aponta que: o acórdão padece de obscuridade, na medida em que deixou de esclarecer de forma precisa a partir de qual data deveria incidir o reajuste contratual dos aluguéis, com base no IGPM, nos termos da cláusula contratual debatida nos autos; durante a instrução processual, demonstraram documentalmente que o valor do aluguel fixado em R$5.000,00 passou a vigorar em 01/01/2021, sendo o reajuste contratual apenas devido no exercício subsequente, ou seja, a partir de 01/01/2022; o acórdão, ao manter a condenação ao pagamento de diferenças locatícias supostamente baseadas em reajuste indevido desde 2021, incorreu em vício de obscuridade; tal ponto deve ser esclarecido, pois a correta delimitação temporal do reajuste contratual é essencial à futura liquidação do julgado e à quantificação exata do valor eventualmente devido.

Pedem o conhecimento e provimento dos embargos, para que se esclareça especificamente a partir de qual data incide o reajuste contratual com base no IGPM, conforme as cláusulas do contrato e as provas constantes nos autos.

A parte embargada Valdemir Antônio Berti e o Espólio de Célia Maria Moreira Lima Berti apresenta contrarrazões ao Id. 287036399, defendendo que não há qualquer vício no acórdão, sustentando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito. Argumentam que o acórdão foi claro e expresso ao reconhecer que o reajuste dos aluguéis deve incidir desde 01/01/2021, nos exatos termos da cláusula décima terceira do contrato firmado entre as partes. Asseveram, ademais, que a interposição dos embargos tem nítido caráter protelatório e requerem sua rejeição, com aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, bem como a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E REAJUSTE – ALTERAÇÃO ESTRUTURAL SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – VEDAÇÃO CONSTANTE EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – IMPOSIÇÃO DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia recursal diz respeito à renovação compulsória de contrato de locação não residencial, bem como à cobrança de diferenças de aluguel decorrentes do reajuste não pago.

O locatário não comprovou a autorização formal para a realização de benfeitorias no imóvel, violando cláusula contratual que exige prévia autorização para alterações significativas. Além disso, o pagamento do aluguel reajustado com base no IGPM a partir de 01/01/2021 não foi integralmente cumprido.

O pedido de renovação compulsória é indevido, pois o locatário não atendeu aos requisitos legais para sua manutenção, especialmente no tocante ao cumprimento integral das obrigações contratuais, comprometendo a boa-fé objetiva.

A apuração do valor devido a título de diferenças de aluguel será realizada na fase de liquidação de sentença, considerando as cláusulas contratuais relativas a reajustes, juros e multa.

Recurso dos autores desprovido. Recurso dos requeridos parcialmente provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da demanda principal de renovação compulsória do contrato de locação e determinando a desocupação do imóvel em 30 dias após o trânsito em julgado, invertendo-se o ônus sucumbencial. Em relação à reconvenção, determinada a liquidação do julgado para apuração do valor devido, com base nas disposições contratuais, acrescido de honorários de 10% sobre o valor a ser quantificado.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Ademais, depreende-se que também seria devido, a partir de 01/01/2021, o pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), somado do reajuste anual e índice legal (cláusula 11ª, item 4), reforçando tal ilação a expressa e clara redação da cláusula 13ª, no sentido de que a partir de 01/01/2021 o valor será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período anual do IGPM, sendo tal reajuste automático. Veja-se a disposição contratual:

(...)

Entretanto, do teor da réplica à contestação Id. Num. 273079367 - Pág. 4, verifica-se que a parte autora nega, de forma indevida, o pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido do IGPM acumulado no ano anterior, a partir de 01/01/2021, denotando evidente descumprimento contratual até mesmo com as parcelas mensais do aluguel, mesmo porque confessa que não pagou o valor reajustado nos anos de 2022 e 2023.

Portanto, diante do inadimplemento contratual pela parte autora locadora, impõe-se a negativa da pretensão de renovação compulsória contratual, julgando-se improcedente o pedido veiculado na inicial.

A propósito, o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, é uníssono ao vedar a renovação pretendida em caso de comprovação da inadimplência da locadora. Veja:

“APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEMONSTRADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. O descumprimento de cláusula contratual obsta a pretensão de renovação da locação, máxime se pactuada cláusula neste sentido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035500-09.2020 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. 1) DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS POR IRREGULARIDADE NAS OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL, PELA LOCATÁRIA, PERANTE O PODER PÚBLICO E FALTA DE COMUNICAÇÃO DE TAIS FATOS AOS LOCADORES, EM CONJUNTO COM INEGÁVEL INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. REQUISITO PREVISO NO ART. 71, II, DA LEI 8.245/91 NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DA RENOVATÓRIA QUE ERA DE RIGOR. SENTENÇA MANTIDA. 2) PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO ALUGUEL PELO PERÍODO ENTRE O ENCERRAMENTO DO CONTRATO E A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO, EIS QUE AUSENTE PEDIDO NESTE SENTIDO PELO LOCADOR EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso improvido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1066301-08.2020 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/02/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO. INADIMPLEMENTO QUE OBSTA SUA RENOVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 71, II, DA LEI Nº 8.245/91. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. As exigências imprescindíveis ao manejo de ação renovatória de locação não se limitam aos reclamos do art. 51 da Lei nº 8.245/91, mas, também, ao que preconiza o seu art. 71. O descumprimento do contrato de locação em curso constitui infração contratual e óbice à sua renovação, nos termos do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91. Logo, é de rigor a improcedência do pedido renovatório.” (TJ-SP - AC: 01158502420088260002 SP 0115850-24.2008.8.26.0002, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/02/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - LOCAÇÃO COMERCIAL - REQUISITOS LEGAIS - CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO - INOBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNICA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei das Locações (nº 8.245/91) faculta ao locatário a possibilidade de ajuizar ação renovatória do contrato de locação, com o fim de preservar a continuidade do aluguel de imóvel comercial, mas desde que comprove os requisitos legais previstos em seus artigos 51 e 71, dentre os quais a apresentação de "prova do exato cumprimento do contrato em curso". 2. Verificando-se que a autora não juntou prova do cumprimento do contrato de locação em curso (art. 71, II, da Lei nº 8.245/91), sendo, ao contrário, comprovado o inadimplemento contratual nos autos conexos de ação de despejo, impõe-se a manutenção da sentença de indeferimento do pedido objeto desta ação renovatória.” (TJ-MG - AC: 10000210242350001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

De mais a mais, no que atine ao montante de aluguel que é devido aos locatários requeridos, impõe-se remeter tal questão para a liquidação do julgado, já que as divergências entre as partes neste aspecto serão melhor dirimidas nesta seara, dependendo ainda da desocupação efetiva do imóvel, em 30 dias do trânsito em julgado, como efeito prático da negativa de renovação do contrato locatício.

Por fim, sobre os valores devidos de aluguel a serem objeto de liquidação, deverão incidir ainda juros de mora de 2% ao mês, correção monetária pelos índices legais do CC, e multa pecuniária de 10% sobre tal montante devido, conforme expressamente ajustado na cláusula 15ª do contrato:

(...)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo dos autores apelantes, e PROVEJO EM PARTE o apelo dos requeridos apelantes para reformar a sentença recorrida no sentido de:

1) Na demanda principal, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de renovação compulsória de contrato de aluguel firmado entre as partes, determinando, como efeito prático disso, a desocupação do imóvel em 30 dias a contar do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação para tal desiderato, invertendo os ônus sucumbenciais para o sentido de CONDENAR os autores apelantes ao pagamento das custas do processo e honorários fixados em 12% do valor atualizado da causa;

2) Na demanda reconvencional, DETERMINAR que o feito seja remetido à seara de liquidação do julgado, pelo procedimento comum, a fim de se quantificar seguramente o montante total dos aluguéis devidos aos locatários requeridos reconvintes, abatendo-se o que já se encontra pago e considerando que a partir de 01/01/2021 o pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) será somado do reajuste anual dos índices previstos e acumulados no período anual do IGPM, sendo tal reajuste automático, devendo ainda incidir juros de mora de 2% ao mês, correção monetária pelos índices legais do CC, e multa pecuniária de 10% sobre tal montante devido, conforme expressamente ajustado na cláusula 15ª do contrato, CONDENANDO ainda a parte autora reconvinda nas custas da reconvenção e em honorários fixados em 10% do valor a ser apurado em seara de liquidação do julgado.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questão já apreciada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada e da recalcitrância recursal da parte embargante, não se verifica, ao menos por ora, patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025